Tribunal: TJES
Processo: 0011659-96.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011659-96.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AC
ÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados pelo embargante, pelo estudo dos autos afere-se que foram externados argumentos coerentes e suficientes para reafirmar o entendimento acerca da devida comprovação da autoria do delito, embora esta conclusão não tenha gerado conformismo no sentenciado/apelante, ora embargante.

2.
A rejeição de teses articuladas pelo requerente não nos remete para o reconhecimento de contradição no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

- Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão que, em síntese, norteou o desprovimento do apelo interposto, mantendo-se a condenação imposta pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, fixando o regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento.

Também como mencionado, aduz o embargante, em síntese, que o acórdão se projetou de forma contraditória com relação a tese de ausência de comprovação da autoria do delito.

Pois bem. O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUTORIA COMPROVADA – REGIME SEMIABERTO COMO INiCIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA – JURIDICIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A autoria fora devidamente comprovada nos autos, conforme devidamente salientado na sentença impugnada.

Depoimento de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado.

2.
Mesmo diante de pena definitiva que não excede quatro anos, a fixação do regime inicial aberto não se revela imperiosa ou invariável,
em se tratando de réu reincidente
.

De acordo com a Súmula n° 269 do STJ, que estabelece que
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

Deveras,
“
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

3
.
N
ão havendo que se falar em ausência de juridicidade ou de proporcionalidade,
é de se conhecer do recurso mas negar o provimento almejado.
Unânime.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados pelo embargante, pelo estudo dos autos afere-se que foram externados argumentos coerentes e suficientes para reafirmar o entendimento acerca da devida comprovação da autoria do delito, embora esta conclusão não tenha gerado conformismo no sentenciado/apelante, ora embargante.

A rejeição de tese articulada pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de contradição no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.